Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-32.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, c/c art. 298, III, do CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria foi desproporcional, diante da aplicação de fração superior a 1/6 sem fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a penalidade de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida para manter proporcionalidade com a pena principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal adota como critério padrão a fração de 1/6 para cada agravante ou atenuante na segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação concreta que justifique patamar diverso. A ausência de justificativa para a fração superior impõe a correção da pena.
4. O período de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena principal, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.
5. O regime aberto deve ser mantido, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 293 e 306; CP, arts. 33, § 2o e 3o, 44, § 3o, 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2118509/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024; TJDFT, Acórdão 1888249, 0720099-59.2020.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2024.